Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo e consequente extinção do processo formulado nas petições de ID 50829877 e ID 51286175, uma vez que resta exaurida a jurisdição deste Relator com o julgamento dos embargos declaratórios, devendo o pedido ser requerido, se o caso, perante a instância de origem. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator